Tribunal: TJES
Processo: 5019596-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019596-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: TERRA BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PRETENSÃO DE PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA. DESPROPORCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.137/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis vencidas no ano de 2000, no valor originário de R$ 5.078,04. A exequente requereu a adoção de medida executiva atípica consistente na proibição da empresa executada de participar de licitações públicas e celebrar contratos com a Administração Pública, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de demonstração de utilidade prática da medida para a satisfação do crédito, decisão contra a qual se insurge a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medida executiva atípica consistente na proibição de participação da empresa executada em licitações públicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, quando não demonstrada a utilidade concreta da providência para a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 139, inciso IV, do CPC, autoriza o magistrado a determinar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.

4. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das medidas executivas atípicas no julgamento da ADI nº 5.941, desde que a aplicação concreta respeite os direitos fundamentais do executado e não se converta em sanção punitiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.137, fixa a tese de que a adoção de medidas executivas atípicas exige cumulativamente a subsidiariedade em relação aos meios típicos, fundamentação adequada, observância do contraditório e ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

6. A imposição de restrição à participação em licitações públicas demanda demonstração de nexo de causalidade entre a medida coercitiva e a satisfação do crédito, evidenciando que a providência possui aptidão concreta para compelir o devedor ao adimplemento.

7. A ausência de indícios de que a empresa executada participe habitualmente de licitações ou possua contratos administrativos torna a medida potencialmente inócua ou meramente punitiva, circunstância incompatível com a finalidade instrumental das medidas executivas atípicas.

8. A restrição pretendida pode inviabilizar atividades econômicas da empresa executada, comprometendo sua capacidade de gerar recursos para a satisfação do débito e afrontando os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios tribunais pátrios orienta que medidas executivas atípicas possuem caráter excepcional e não podem assumir natureza sancionatória ou vingativa, devendo demonstrar utilidade concreta para pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, exige demonstração de utilidade concreta e adequação da providência para a satisfação do crédito. 2. A proibição de participação em licitações públicas não pode ser imposta quando ausentes elementos que indiquem sua aptidão para compelir o devedor ao pagamento, sob pena de assumir caráter meramente punitivo. 3. Medidas executivas atípicas devem observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Pianna
Comércio Importação e Exportação Ltda.
contra a r. decisão (ID 80942202) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(nº 0005254-77.2001.8.08.0047) movida em desfavor de
Terra Brasil Locação de Equipamentos Ltda.
, indeferiu o pedido de adoção de medida executiva atípica consistente na proibição da executada de participar de licitações públicas e celebrar contratos com a Administração Pública.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito originário que a dívida tem origem numa relação comercial entre as partes, na qual a empresa Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda., ora agravante, tornou-se credora da empresa Atta Capiguara Serviços Florestais Ltda. (atualmente denominada Terra Brasil Locação de Equipamentos Ltda.), ora agravada. A dívida, líquida e certa, decorreu do inadimplemento de diversas Duplicatas Mercantis vencidas no ano de 2000 (ex: duplicatas nº 02156764 A/B, 02156820 A/B, entre outras), que totalizavam, à época da propositura, a importância de R$ 5.078,04 (cinco mil e setenta e oito reais e quatro centavos).

Diante da falta de pagamento, a credora ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente (processo nº 0005254-77.2001.8.08.0047) em 13 de setembro de 2001, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES. Ao longo destes anos, a exequente agravante relata ter esgotado as diligências típicas para a localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito, sem obter êxito (Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud infrutíferos ou insuficientes). Diante da ineficácia dos meios tradicionais de expropriação e da permanência da inadimplência da executada agravada, a exequente agravante peticionou ao juízo de origem requerendo a aplicação de medidas executivas atípicas, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo pleiteado, especificamente, dentre outras medidas, a proibição da devedora recorrida de participar de licitações públicas e concursos públicos.

Ao analisar o pleito, o magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada que, embora tenha deferido a expedição de Certidão de Crédito Judicial para protesto e a expedição de Mandado de Avaliação e Penhora para descrição de bens que guarnecem o estabelecimento da executada, indeferiu o pedido de proibição de participação em licitações públicas, sob o fundamento que, embora o art. 139, inciso IV, do CPC, confira poderes para determinar medidas coercitivas atípicas, a parte exequente não demonstrou a efetividade da medida pretendida para o caso concreto, pois inexistem indícios que esta restrição traria efeitos práticos para a satisfação da dívida, citando jurisprudência no sentido de que a proibição de participar de licitações extrapola, naquele contexto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela exequente, no qual sustenta a constitucionalidade da medida (com base na ADI 5941 do STF) e a necessidade de coagir a devedora ao pagamento após tantos anos de inadimplência.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, fundamentada na suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ e na ausência de utilidade concreta da medida pleiteada. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A pretensão recursal da agravante fundamenta-se na aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

É verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI
nº 5.941
, fixou a tese vinculante da constitucionalidade do referido dispositivo legal, reconhecendo a legitimidade da adoção de medidas executivas atípicas – tais como a apreensão de passaporte, a suspensão da CNH e a proibição de participação em licitações –, desde que respeitados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os direitos fundamentais do executado.

O Pretório Excelso assentou que a aplicação de tais medidas não viola, abstratamente, a dignidade do devedor, visando, ao revés, tutelar a garantia de acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, a Corte Suprema ressalvou que a validade da medida no caso concreto depende de uma análise ponderada, afastando-se o seu uso como mera punição ao devedor insolvente.

Não obstante a constitucionalidade em tese declarada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação prática e os parâmetros para a adoção dessas medidas atípicas, de forma subsidiária, continuavam em dúvida. Em razão disso, o
Superior Tribunal de Justiça
, firmou a tese vinculante, por meio do
Tema
Repetitivo
nº 1.137
, segundo a qual a adoção de meios executivos atípicos é cabível
desde que
, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade; ii) seja realizada de modo subsidiário (após esgotamento dos meios típicos); iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; e iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como se depreende, a
ratio decidendi
do precedente vinculante baseia-se na interpretação do art. 139, inciso IV, do CPC, que, conquanto confira poderes instrutórios e coercitivos ao magistrado, não autoriza o uso de medidas punitivas ou que cerceiem direitos fundamentais sem a demonstração de utilidade e adequação para a satisfação do crédito exequendo.

Ressalte-se que o juízo
a quo
agiu em estrita observância à orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça
1
ao indeferir a medida atípica postulada pela recorrente, fundamentando-se na prudência de se aguardar a definição do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ, sob pena de gerar decisões precárias e conflitantes. Na realidade, como o magistrado
a quo
não determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, acabou favorecendo a parte exequente agravante, porquanto possibilitou a prática de outros meios executórios no processo originário. Ocorre que agora a referida controvérsia já foi objeto de pronunciamento definitivo pela Corte Superior (julgamento em 04/12/2025 e trânsito em julgado em 27/02/2026), o que faz cessar o óbice à apreciação do mérito recursal e impõe, agora, a aplicação da tese jurídica vinculante ao caso concreto.

No cenário fático delineado, a pretensão da exequente agravante de proibir a executada agravada de participar de licitações públicas esbarra, de plano, no requisito da
efetividade e utilidade coercitiva
. Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, a medida carece de nexo de causalidade com a finalidade satisfativa da execução. Para que tal restrição ostentasse legitimidade, seria imprescindível a demonstração de que a empresa devedora participa habitualmente de certames ou possui contratos administrativos vigentes, sob pena de a medida tornar-se inócua para dobrar a vontade do devedor (pois proíbe o devedor de fazer algo que ele já não faz) ou, sob outro prisma, converter-se em mera punição desprovida de proveito econômico, dificultando ainda mais o adimplemento da obrigação.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que as medidas atípicas não podem ter caráter meramente punitivo ou vingativo (
venire contra factum proprium
da execução), devendo servir como meio de pressão psicológica capaz de
efetivamente
dobrar a vontade do devedor e conduzir à satisfação do crédito.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que “
O art. 139, IV, do CPC permite ao magistrado adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que esgotadas as medidas executivas típicas e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(HC n. 891.796/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025, STJ) e que
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a adoção de medidas cautelares atípicas deve ter caráter excepcional, sendo o seu deferimento condicionado à observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do contraditório”
(AgInt no AREsp n. 2.690.944/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025, STJ).

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau na decisão agravada, a parte exequente
“
não demonstrou efetividade do instrumento pretendido, pois não há nenhum indício de que as medidas terão quaisquer efeitos práticos”
. A mera existência de dívida antiga e o esgotamento dos meios típicos (Bacenjud, Renajud, etc.), por si sós, não autorizam automaticamente o deferimento de qualquer medida atípica solicitada, sendo necessário o nexo de adequação entre a medida e a realidade fática do devedor.

Neste cenário, a medida revela-se flagrantemente
contraproducente
, pois, ao interditar a atividade econômica da empresa executada agravada, o Poder Judiciário estaria, por via transversa, aniquilando a própria fonte pagadora e inviabilizando a geração de recursos necessários para a quitação do débito. Tal postura afronta o
p
rincípio da
p
reservação da
e
mpresa
e extrapola os limites da menor onerosidade (art. 805, CPC), transmutando o instituto da atipicidade executiva em sanção política ou vingança processual (
venire contra factum proprium
da execução), conduta expressamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sem a demonstração de que a restrição imposta (proibição de licitar) afetaria concretamente a atividade da empresa de modo a compeli-la ao pagamento – e não apenas inviabilizar sua atividade econômica, o que feriria o princípio da preservação da empresa –, a medida revela-se desproporcional.

A jurisprudência pátria corrobora que a proibição de contratar com o Poder Público, quando aplicada de forma genérica em execução civil entre particulares, extrapola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, configurando sanção política transversa, vejamos:

Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Art. 139, inciso IV, do CPC.
Apreensão de CNH e passaporte, suspensão do direito de dirigir e
impedimento a participar de concurso e licitação. Não demonstração da pertinência da providência para a satisfação do crédito. Decisão de indeferimento mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2111867-61.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DEVEDOR CONTUMAZ - INADIMPLÊNCIA - PESQUISAS PATRIMONIAIS - INEXISTÊNCIA DE DINHEIRO OU PATRIMÔNIMO - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - AVERIGUAÇÃO - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - AÇÃO ESPECÍFICA - SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) - APREENSÃO DO PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS - INTUITO DE COERÇÃO - POSSIBILIDADE - IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - PROVIDÊNCIA IRRAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD e não havendo dinheiro ou patrimônio registrados em nome do alimentante, torna-se possível a aplicação de medidas que não se prestam diretamente à quitação da dívida, mas que, indiretamente, se prestam a coagir o devedor a realizar o pagamento. São as denominadas medidas atípicas de execução; - O STF já decidiu em prol da constitucionalidade de medidas coercitivas adicionais para persuadir devedores que, inadimplentes e resistentes, desejam se esquivar de suas obrigações; - (...);
- Mostra-se irrazoável, contudo, o impedimento de participação em concursos públicos e licitações, uma vez que a medida extrapola o objetivo a ser alcançado e, na verdade, por via transversa, tolhe a possibilidade de o executado angariar recursos passíveis de penhora e satisfação do débito alimentar;
- Recurso a que se dá parcial provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.111663-3/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023).

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por duplo fundamento: primeiro, pela aplicação da
ratio decidendi
do
Tema
Repetitivo nº
1.137/STJ
, que exige a ponderação entre a eficácia coercitiva e a dignidade da devedora; segundo, pela ausência de qualquer evidência nos autos de que a restrição pretendida possua aptidão para conduzir à satisfação do crédito, revelando-se desproporcional e carente de razoabilidade substancial.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Tese de julgamento: A afetação da controvérsia ao Tema 1.137 do STJ suspende a análise de pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. A suspensão determinada pelo STJ não alcança o prosseguimento da execução por meios típicos, os quais podem e devem ser regularmente adotados pelo juízo de origem. (AI nº 5002764-98.2025.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 26/09/2025, TJES).

Tese de julgamento: “1. A possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, encontra-se sob análise do STJ no Tema 1.137. 2. Os feitos que versem sobre a matéria devem permanecer sobrestados até o julgamento definitivo do tema repetitivo. 3. É legítima a manutenção da decisão que indefere o pedido de medida atípica durante o sobrestamento.” (AI nº 5017837-47.2024.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 13/06/2025, TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.